Tribunal: TJBA
Processo: 8019576-91.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019576-91.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DE SENA GUEDES

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA
. CONTRATO DE EMPRÉST
IMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO.
PESSOA FÍSICA/ CRÉDITO PESSOAL NÃO

CONSIGNADO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADAS INFERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA O MÊS DE CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DOS PERCENTUAIS AJUSTADOS.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM SEU AFASTAMENTO. JUROS MORATÓRIOS E MULTA MORATÓRIA PACTUADA DE ACORDO COM A LEI E COM REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, RESPECTIVAMENTE, EM 1% (UM POR CENTO) E 2% (DOIS POR CENTO)
. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº
8019576-91.2022.8.05.0150
,
de
LAURO DE FREITAS
, em que figuram como apelante
CLAUDIO DE SENA GUEDES
e, como apelad
o
BANCO AFINZ S.A. BANCO MÚLTIPLO (
BANCO SOROCRED S/A. – BANCO MÚLTIPLO)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de ______de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça